Tribunal: TJDFT
Processo: 0702598-39.2022.8.07.0002
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE CONCEDE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO. IRRESIGNAÇÃO EM SEDE DE CONTRARRAZÖES. IMPOSSIBILIDADE. CONHECIMENTO DO APELO. MÉRITO. RECURSO MINISTERIAL. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE. DOLO NÃO DEMONSTRADO. CONDENAÇÃO DESCABIDA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA.
1. Não cabe, em sede de contrarrazões, postular, ainda que indiretamente, reforma de decisão de primeiro grau, já preclusa, porquanto não se insurgiu a defesa no momento e na via adequada. Recurso conhecido
2. Tendo as circunstâncias do ocorrido evidenciado que o acusado desconhecia e não havia como saber tratar-se de coisa produto do crime, forçosa se mostra sua absolvição em relação ao crime de receptação.
3. Apelação criminal conhecida e não provida.